Tribunal: STF
Processo: RE 1291934
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO - DRU. ART. 76 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA DRU E O DIREITO À DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPORCIONAL À DESVINCULAÇÃO.
    I. Trata-se de remessa oficial e apelação de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, não reconhecendo o direito do autor ao repasse de valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE que pertence, sem a dedução dos valores da Desvinculação de Receitas da União - DRU, não acolhendo a alegação de inconstitucionalidade da parte final do art. 1°-A da Lei Federal n° 10.336/01, na redação conferida pela Lei Federal n° 10.866/04.
    II. Sustenta o Município recorrente, que a Constituição Federal no regime de partilha dos tributos, previu que 29% do produto da arrecadação do CIDE cabe aos Estados e 25% aos Municípios. Acrescenta, todavia, que, com a inclusão do art. 1°-A na Lei n° 10.336/2001 pela Lei n° 10.866/2004, a União passou a entregar os repasses a título de CIDE para os Municípios tão somente após a dedução dos valores da parcela DRU. Defende que desde a criação da DRU pela Emenda Constitucional n.° 27/2000 até a EC n.° 93/2016 - que desvinculou de órgão, fundo ou despesa 30% da arrecadação de impostos, contribuições sociais e da CIDE ou que venham a ser criados até 31/12/2023 - ficou previsto que os recursos das transferências constitucionais devidas aos Municípios não seriam afetados pela DRU, indicando, nesse sentido, o teor dos arts. 76-A e 76-B, parágrafo único, incisos II e III, da EC n.° 93/2016. Pontua que o abatimento da DRU sobre a CIDE, efetuado com base no art. 1°-A da Lei n° 10.336/2001, pela Lei n° 10.866/2004, seria, portanto, inconstitucional, vulnerando o pacto federativo. Entende ter havido violação aos arts. 1°, 3°, III, 5°, caput, 18, caput, 19, III, 29 e 30, III, todos da Constituição.
    III. A Lei Federal n.° 10.336/01, que regulamentou a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE-combustível), previu que da contribuição arrecadada (art. 1°-A) seriam deduzidos os valores previstos no art. 8° da citada lei e a parcela desvinculada (DRU) nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com a redação incluída pela Lei n° 10.866/2004, que regulamentou a partilha das transferências da CIDE-combustíveis.
    IV. O tema debatido nos autos, já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional a desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social - da qual é espécie a CIDE -, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 566.007 e no Recurso Extraordinário n° 537610. Nesses julgamentos, a Corte Suprema reconheceu que o art. 1°-A, caput, parte final, da Lei n° 10.336/01 não colide com a regra do art. 76 do ADCT e demais dispositivos constitucionais.
    V. Em relação à nova redação do art. 1°-A, da Lei n° 10.336/2001 pela Lei n° 10.866/2004, a decisão liminar proferida pela Suprema Corte, de relatoria do então Ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI n° 5628, limitou-se a determinar a dedução da ‘parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’ do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal, na forma do art. 159, III, da CF.
    VI. Quanto aos municípios, não há expressa determinação da Corte Suprema para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se aguardar futura decisão plenária e as consequências para os municípios. Em outras palavras, a decisão cautelar proferida não é extensível aos municípios antes dessa análise meritória. 
    VII. Remessa oficial e apelação improvidas” (págs. 3-4 do documento eletrônico 9). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 3°, III; 5°, caput; 18; 19, III; 29; 30, III; 159, III e § 4°; 160; e 161, II e III, da mesma Carta.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo parcial provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 35). Por oportuno, transcrevo a ementa do parecer ministerial:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE. MUNICÍPIOS. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO – DRU. ART. 76 DO ADCT. ADI 5628. MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO PELO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 1-A DA LEI 10.336/2001, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.886/04. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 35).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no julgamento da ADI 5.628/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1°-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS.
    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.
    2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas.
    3. O art. 1°-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados.
    4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1°-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004” (grifei).
    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão em exame, destaco o julgamento do RE 1.299.528-AgR/PE, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1°-A DA LEI N° 10.336/2001. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL. ADI 5628. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas’ (ADI 5628, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido”.
    No mesmo sentido, cito, ainda, o julgamento do RE 1.264.744/PE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para que o Tribunal de origem proceda a novo exame da apelação, com observância da jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento da ADI 5.628/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator